Tribunal: STF
Processo: ARE 1569570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA N. 14440/2000. SINPROESEMMA. PROFESSOR NOMEADO APÓS EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 8.186/2004, TERMO FINAL DE EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 7.072/1998. PRECEDENTE QUALIFICADO. IAC N. 18.193/2018 (Tema 02 TJMA). INCIDÊNCIA IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Incidente de Assunção de Competência Tema 02, acolheu a seguinte questão: ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA N° 14440/2000. 



    2. Firmou-se a tese vinculante nestes termos: "A data de início dos efeitos financeiros da Lei Estadual n° 7.072/98 é o marco inicial para a cobrança de diferenças remuneratórias devidas aos servidores públicos do Grupo Operacional Magistério de 1° e 2° graus em razão da Ação Coletiva n° 14.440/2000. Já o termo final dessas diferenças remuneratórias coincide com a edição da Lei 8.186/2004, que veio dar cumprimento efetivo à Lei 7.885/2003, pois, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, a sentença produz coisa julgada rebus sic stantibus, preservando os seus efeitos enquanto não houver modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte à decisão judicial transitada em julgado". 



    3. Sentença adequada ao precedente vinculante.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURÍCIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao Temas 339 da repercussão geral, “tendo em vista que o r. acórdão recorrido, com a máxima vênia, padece de ausência de fundamentação ao não enfrentar os temas essenciais ao deslinde da controvérsia sobre a não manifestação sobre a existência de fato concreto superveniente a r. sentença coletiva do Processo Coletivo nº. 14.440/2000, que viesse a causar limitação temporal na coisa julgada, e, consequentemente a declarar o excesso de execução no pleito da parte Recorrente” (Doc. 15, fl. 3). 



    Aduz que “se não pode existir limitação temporal nos efeitos da coisa julgada do Processo Coletivo nº. 14.440/2000 não há que se falar em excesso de execução no pleito da parte Recorrente. Assim, subsiste a necessidade de manifestação pelo Tribunal Local sob a incidência do Tema 494 do STF ante a limitação temporal ocasionado no Processo Coletivo nº. 14.440/2000” (Doc. 15, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aplicando-se a Súmula 282/STF (Doc. 20).



    No Agravo, a parte agravante reitera os fundamentos do RE (Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 3):



    “Da Repercussão Geral 



    Nesta quadra, subsiste no caso subjetivo a repercussão geral, derivada do Tema 339 e do Tema 494, na forma do art. 1.035, §3º, alínea “I” do NCPC, tendo em vista que o r. acórdão recorrido, com a máxima vênia, padece de ausência de fundamentação ao não enfrentar os temas essenciais ao deslinde da controvérsia sobre a não manifestação sobre a existência de fato concreto superveniente a r. sentença coletiva do Processo Coletivo nº. 14.440/2000, que viesse a causar limitação temporal na coisa julgada, e, consequentemente a declarar o excesso de execução no pleito da parte Recorrente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente